Tribunal: STF
Processo: Rcl 39162
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.451. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Joice Cristina Hasselmann, em 10.2.2020, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná nos Recursos Inominados ns. 0040707-35.2017.8.16.0182 e 0004990-59.2017.8.16.0182, pelos quais teria sido desrespeitada a autoridade dos julgados deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.
O caso
    2. Em 10.2.2017, Roberto Requião de Mello e Silva ajuizou ações de indenização por danos morais contra Joice Cristina Hasselmann, jornalista e atualmente Deputada Federal, em razão de postagens alegadamente demeritórias e inverídicas em redes sociais sobre a conduta do autor e o recebimento de vultosa quantia a título de pensão especial (fl. 3, doc. 4). Afirmou-se que aquelas condutas teriam sido levadas a efeito com ânimo de difamar o autor, extrapolando-se, assim, a crítica jornalística.
    Em 4.6.2018, o juízo do Quinto Juizado Especial Cível e Criminal da Região Metropolitana de Curitiba/PR julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão das postagens das redes sociais da ré e condená-la ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais causados ao autor em cada uma das ações (fls. 221-229, doc. 4). 
    Em 21.2.2019, ao examinar os recursos inominados interpostos por Joice Cristina Hasselmann, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Curitiba/PR proveu-os parcialmente apenas para reduzir o valor arbitrado como dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ação. Tem-se na decisão:
    “EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTAGEM INVERÍDICA EM REDE SOCIAL E VÍDEO COM OFENSAS À HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 22, doc. 5).
    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido, e de agravo, o qual, autuado neste Supremo Tribunal, em 28.10.2019, como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.242.776/PR, veio-me distribuído.
    Em 28.8.2019, Roberto Requião de Mello e Silva apresentou pedido de cumprimento provisório de sentença e, em 4.11.2019, o juízo sentenciante determinou a intimação da ré para o pagamento da quantia fixada na decisão exequenda (doc. 8).
    Daí a presente reclamação, na qual se alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná desrespeitado a autoridade das decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.
    Argumenta que, nas decisões apontadas como paradigmas de controle, este Supremo Tribunal teria “afast[ado] possíveis atos de censura do Poder Judiciário contra veiculações jornalísticas, ainda que no meio digital, seja por determinação de retirada da matéria impugnada ou mesmo com condenação ao pagamento de indenização, mormente quando se tratar de opinião crítica contra agente político” (fl. 3).
    Pondera que “a popularidade das partes – ele político aposentado, Ex-Governador e Ex-Senador pelo Estado Paraná; ela jornalista política de renome, hoje Deputada Federal eleita pelo Estado de São Paulo – e a função de pessoas públicas que exercem merecem consideração na análise do caso. Assim como os frequentes conflitos públicos travados por eles, que evidenciam não só a ausência de dano nas falas inquinadas de JOICE, mas principalmente o desrespeito ao que decidiu esta Suprema Corte, representando o acórdão estadual inconteste censura e ofensa à liberdade de imprensa e expressão de JOICE” (fl. 3).
    Realça não “se pode[r] acatar, sob o pretexto de ser legítimo o controle a posteriori do Poder Judiciário, verdadeira censura estatal à liberdade de imprensa, de jornalismo, de pensamento e, principalmente, de crítica. Os agentes políticos possuem consciência da mitigação de seus direitos da personalidade, uma vez que todo e qualquer ato por eles perpetrados (...) possuem o dever de transparência e abertura para com o debate democrático” (fl. 4).
    Discorre sobre o conteúdo das postagens que ensejaram o ajuizamento das ações indenizatórias, a primeira alusiva ao recebimento em valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), supostamente como pensão especial, e a segunda questionando a atuação do autor como relator do projeto de lei por abuso de autoridade e destacando “não se nega[r] o tom irônico e contundente das críticas” (fl. 7), as quais reputa insuficientes para justificar a condenação que lhe fora imposta no sentido da retirada do conteúdo e ao pagamento de indenização por danos morais.
    Enfatiza que “o dissabor de sofrer com divulgações de notícias supostamente distorcidas não autoriza de maneira alguma a censura ao jornalismo, à informação, à liberdade de expressão, opinião e crítica” (fl. 8).
    Assinala que, “em análise das expressões mencionadas no Acórdão objeto desta Reclamação, em contraponto ao contexto em que publicadas as postagens inquinadas, demonstra-se inequivocamente se tratar de trabalho jornalístico” (fl. 12) e que, “embora não se desconheça da dureza nas críticas e nas palavras escolhidas, são estas adequadas à crítica/moral do vídeo, uma vez que se tratam apenas de expressões que confirmam uma fama há muito já conhecida de REQUIÃO, que, por outro lado, destoa totalmente de seu discurso favorável ao projeto de lei [de abuso de autoridade]” (fl. 13).
    Assevera que, “ainda que sejam consideradas pesadas as críticas dirigidas a REQUIÃO, estas decorrem de uma posição totalmente defensável por parte de JOICE, por ser notoriamente contra ao projeto de lei comentado. Se podem desagradar, causar insatisfação ou dissabor, as consequências se limitam aí, pois não há que se falar em dano quando a própria vítima, naquele mesmo contexto político, faria exatamente o mesmo contra esta RECLAMANTE, assim como já o fez” (fl. 14).
    Quanto à postagem relacionada aos valores percebidos pelo autor daquelas ações de indenização, pontua que “a única suposta inverdade constante da postagem diz respeito tão somente à informação “/mês”, já que aquela quantia percebida em agosto de 2014 não correspondia, por óbvio, a remuneração de todos os meses de REQUIÃO. No entanto, há que ser frisado que, muito embora pudesse esta única incongruência ter levado alguns a erro (por se acreditar que o ex-Governador recebia aquela verba mensalmente), fato é que esta não foi a intenção desta RECLAMANTE, que, assim como o restante da mídia, se revoltou com o total do valor recebido por ele especificamente naquele mês” (fls. 15-16). 
    Enfatiza que, mesmo que se considerasse inverídica e capaz de distorcer a compreensão dos leitores, a postagem estaria resguardada pela garantia da liberdade de expressão, pois este Supremo Tribunal teria assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451, que “mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. (...) [Assim, se] resguardadas pelo direito fundamental à liberdade de expressão, podendo haver, inclusive, exageros, informações duvidosas e condenáveis, não poderia a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná ter condenado esta RECLAMANTE por ter divulgado uma informação verdadeira erroneamente” (fls. 17-18).
    Assevera que “a condenação de uma jornalista com a obrigação de retirada do conteúdo veiculado, bem como ao pagamento de severa indenização civil, apenas em razão de ter feito críticas pertinentes e verossímeis a agente político, revela verdadeira censura. É inegável que ações judiciais como a presente, de políticos que buscam calar jornalistas causa medo nesses profissionais, uma vez que deixam de expressar suas opiniões pela insegurança de serem réus” (fl. 20).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado.
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão proferida nos Recursos Inominados nº 0040707-35.2017.8.16.0182 e 0004990-59.2017.8.16.0182 da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, afastando a condenação aplicada e a obrigação de exclusão das matérias” (fl. 23). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter decisão pela qual se determinou a exclusão de postagem em rede social e condenou-se a reclamante a realizar pagamentos de indenização por danos morais, a Primeira Turma Recursal de Curitiba teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451.
    Ao examinar os recursos inominados interpostos pela reclamante, a Primeira Turma Recursal de Curitiba/PR confirmou a sentença recorrida quanto ao dano moral alegadamente sofrido pelo autor e determinou a retirada das postagens publicadas pela reclamante em suas redes sociais. Consta do voto condutor do julgado a seguinte fundamentação:
    “Em relação ao pedido de indenização em virtude da postagem realizada pela ré, verifica-se que esta publicou em sua página social da rede Facebook a imagem do autor juntamente com a de um cheque no valor de R$ 452.667,63. A ré escreveu em cor destacada o valor e ao lado a expressão “mil/mês”. Além disso, sublinhou a data “agosto/2014” e a remuneração. Ainda, escreveu a seguinte frase: “Muito dinheiro para comprar alfafa. Os valores não atualizados (de 2014) de Requião. Some a isto, o salário de senador, 2 carros, motoristas, gabinete e inúmeros funcionários, passagens aéreas, apartamento funcional, verba para correio, etc... (por Valeria Andrade)”. A postagem recebeu mais de sete mil “curtidas” até o momento da propositura da ação, mais de doze mil compartilhamentos e mais de mil comentários. A defesa alega que a ré apenas exerceu sua liberdade de expressão e agiu com o intuito de tão somente informar. Alegou que outras páginas também veicularam a notícia do recebimento dos valores. Ocorre que a postagem não retratou fielmente a realidade, ao contrário de outros veículos informativos que esclareceram que as verbas haviam se acumulado e que naquele mês o autor estava recebendo retroativamente por muitos meses que permaneceu sem receber. Também omitiu que a verba é recebida por todos os ex-governadores do Estado do Paraná, conforme previsão expressa no art. 85, §5º, da Constituição Estadual do Paraná (…)
    Portanto, cada ex-governador do Estado do Paraná recebe, após deixar o mandato, desde que não tenha sofrido suspensão de seus direitos políticos, uma verba conhecida como verba de representação, em valor equivalente ao subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. No entanto, a postagem da ré foi realizada com caráter ofensivo e não jornalístico, não só pelo conteúdo da postagem, que já inicia com um tom jocoso, mas também pelo destaque dado ao valor da remuneração, ao mês e também por escrever os caracteres de forma que geraram inequivocamente a impressão de que o autor recebia todo mês aquele montante. Não são apenas detalhes que poderiam passar despercebidos, pois o tom da postagem e os destaques realizados pela ré inflamaram aqueles que viram a publicação, tanto que geraram milhares de compartilhamentos, agravando o potencial ofensivo à honra do autor. É necessário destacar que a Constituição da República protege a liberdade de expressão, constando no art. 5º, inciso IX, que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”, assim como protege o livre exercício de qualquer trabalho ou profissão (art. 5º, XIII), assegura a todos o acesso à informação (art. 5º, XIV) e tutela a livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV). Assim, não se admite a censura prévia em publicações jornalísticas ou emissões de opinião num Estado Democrático de Direito, pois ainda que diversas sejam as correntes opinativas, todos podem se manifestar livremente, inclusive sobre assuntos políticos ou controvertidos. O problema é quando o direito de se manifestar atinge a esfera jurídica de outrem em virtude da incorreção na publicação ou de seu conteúdo ofensivo, como no caso em tela, em que a ré publicou uma mensagem ofensiva, com a imagem do cheque com destaque para o valor recebido pelo autor, mas sem a informação de que estava recebendo valores retroativos e de que o recebimento da verba de representação é um direito de ex-governadores garantido pela Constituição do Paraná. Portanto, inequívoco o ato ilícito praticado pela ré, nos termos do art. 186 do Código Civil, que causou danos na esfera moral do autor, pois se trata de pessoa pública que se viu vítima de uma informação incorreta divulgada em rede social. Além disso, a secretária do escritório do autor informou ter recebido uma grande quantidade de ligações de pessoas que viram a postagem. Ademais, o prejuízo aos direitos da personalidade do autor é presumido, porque foi ofendido através de publicação em rede social, com ampla visibilidade, em virtude de informação falsa, já que não recebe mensalmente aquele valor destacado pela ré, que deveria ter se certificado das informações antes de publicá-las, sob pena de responder por excessos praticados. Assim, caracterizado o dano moral ao autor, é necessário analisar o valor da indenização a ser paga pela ré. (…)
    Em relação ao vídeo veiculado pela ré em seu canal no YouTube, o autor também se sentiu ofendido, já que foram realizadas várias afirmações em seu desfavor. Dentre os comentários, percebe-se que em alguns a ré usa um tom crítico, discordando de algumas atitudes tomadas pelo autor como político, o que estaria abarcado pela liberdade de manifestação de pensamento. Entretanto, dentre as afirmações da ré, algumas são de fato ofensivas e não dizem respeito a críticas, mas sim a ofensas que possuem o condão de atingir a honra do indivíduo. Assim, a ré afirmou que o autor teria uma “cabecinha tresloucada”, seria “Maria Louca” e “Cangaceiro”, palavras que inequivocamente possuem o intuito de ofender, ultrapassando o limite da liberdade de expressão. Novamente, é direito de todo cidadão se manifestar livremente, inclusive com tom de crítica, mas as palavras utilizadas pela autora em seu canal no YouTube não têm o escopo informativo, mas sim de ofensa à honra do autor, motivo pelo qual merece também ser indenizado, tendo em vista que foi atingido em seus direitos da personalidade pela conduta ilícita da ré” (doc. 10). 
    5. Quanto ao descumprimento do julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, tem-se, naquele caso, questionamento formulado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, tendo este Supremo Tribunal declarado inconstitucionais os incs. II e III do art. 45 da Lei n. 9.504/1997. Neles se estabeleceram normas para as eleições, definindo-se o que foi considerado prévia censura às emissoras de rádio e televisão, impedindo-as de fazer uso de “trucagem, montagem ou outro recurso que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, ou produzir ou veicular programa com esse efeito [e] veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes”.
    Foram fundamentos daquela decisão:
    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E À LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo” (DJe 1º.3.2019).
    Embora os valores constitucionais que impuseram o reconhecimento da prevalência da liberdade de expressão e de informação jornalística tenham sido adotados no exame do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.451, não há, no precedente de controle abstrato de constitucionalidade, identidade material com a decisão reclamada.
    Naquele precedente invocado como paradigma se examinou a questão dos limites impostos ao exercício dessas liberdades em processo eleitoral, circunstância que não se identifica com o que se põe no caso agora analisado. Neste processo, as apontadas ofensas e alegadas inverdades que ensejaram as ações indenizatórias não foram dirigidas a candidato a cargo eletivo, partido político ou coligação, em processo eleitoral. A preservação da liberdade de expressão naqueles períodos é a tônica e o cuidado nas normas cuja incompatibilidade com a Constituição da República foi declarada. A ausência de identidade material conduz à inviabilidade da presente reclamação no ponto. Assim por exemplo:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).
    6. Quanto ao alegado descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, nela se tratou da liberdade de informação jornalística e sua natureza fundamental no conjunto dos direitos fundamentais da pessoa.
      Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e declarou não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.
    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de possibilitar o exercício daqueles direitos, impedindo sejam eles restritos e esvaziados em sua essência e em sua finalidade. É também obrigação judicial assegurar, se e quando for o caso, o direito de resposta e as responsabilidades penal, civil e administrativa.
    Tem-se na ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
    Na Reclamação n. 22.328/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, análoga à presente, também ajuizada com fundamento em descumprimento ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a retirada de matéria em sítio jornalístico configurava censura. 
    Naquele julgamento se assentou que, comprovado abuso no exercício da liberdade de expressão, deveria ser reparado o dano demonstrado, garantindo-se, quando fosse o caso, o direito de resposta e ou indenização:
    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente” (Reclamação n. 22.328/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    7. Na espécie vertente, pela decisão reclamada, a Primeira Turma Recursal de Curitiba manteve a responsabilização civil da reclamante, por dano moral decorrente de postagens incorretas e ofensivas dirigidas a pessoal pública paranaense, e determinou a exclusão das postagens das redes sociais da reclamante. 
    A argumentação acolhida na decisão apoia-se no abuso do direito de informar da reclamante e no excesso de linguagem, que não teriam caráter jornalístico, comprovando-se o propósito de ofender e comprometer a imagem do autor das ações indenizatórias. 
    8. Este Supremo Tribunal assentou proibida a censura, nos termos constitucionalmente estabelecidos. Entretanto, assegurou o direito à indenização e à responsabilidade – incluída a penal – quando demonstrados excesso na expressão e deslealdade e desinformação no que veiculado.
    O sistema de direito vigente garante as liberdades como expressão da dignidade humana. E a expressão assegurada pelo sistema de direitos fundamentais há de ser aquela que se põe como manifestação da liberdade. Ao se valer da expressão como ofensa ou ilícito contra o outro, não se tem o exercício de liberdade, mas de anti-direito. 
    Por isso, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 130, este Supremo Tribunal assentou necessária a “PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. … A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade.” (DJe 6.11.2009).
    Não se exclui da responsabilidade a atuação do jornalista ou de quem atua no espaço de expressão livre. Mas também não se ignoram os direitos fundamentais, em especial os que se referem à liberdade de expressão.
    Por isso este Supremo Tribunal assentou que respondem pelos excessos os autores dos atos, mas sempre após a apuração dos danos causados.
    9. No caso em exame, houve apuração judicial de danos e, na parte referente aos danos, determinou-se valor a ser entregue àquele que teria sido ofendido.
    Responde pelos danos quem atua em detrimento ou ofensa a direito de outrem, o que, nos termos da decisão reclamada, teria sido comprovado.
    A comprovação do dano à moral da pessoa pública objeto das postagens demeritórias não pode ser repelida sem o necessário reexame dos fatos e das provas que embasaram essa conclusão pela autoridade reclamada, providência que não pode ser adotada em sede de reclamação constitucional nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.5.2020).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.600. (...) 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. (...). 7. Embargos de declaração rejeitados” (21.690-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).
    10. Diferente do que se tem na parte relativa à determinação de pagamento de danos apurados no processo, a decisão reclamada, no ponto em que determinou a exclusão de postagens em rede social da reclamante, parece destoar do que assentado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, por impor restrição à liberdade de expressão jornalística pela reclamante.
    Este Supremo Tribunal afirmou a impossibilidade de se adotar providência judicial consistente na determinação de excl